Tribunal: TJES
Processo: 5006558-98.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006558-98.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP). LOCAL DA INFRAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO FATO. CONFLITO PROCEDENTE.

I.
Caso em exame

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES em face do Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES. O conflito decorre de dúvida quanto ao juízo competente para processar e julgar ação penal envolvendo crime de lesão corporal (art. 129 do CP), ocorrido em 15/07/2022 na residência do casal, situada na Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

II.
Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar o feito, considerando que a denúncia apresentada indica o novo endereço da vítima em Vitória/ES, enquanto os fatos delituosos ocorreram em Vila Velha/ES.

III.
Razões de decidir
3. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência territorial para o julgamento da infração penal é fixada pelo local onde ocorreu o fato criminoso.
4. A análise dos autos confirma que o crime ocorreu na residência do casal, localizada na Barra do Jucu, Vila Velha/ES, sendo irrelevante a posterior mudança de domicílio da vítima para Vitória/ES.
5. Assim, a competência deve ser firmada em favor do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES, por ser o juízo do local da infração penal.

IV.
Dispositivo e tese
6. Conflito de competência
julgado procedente
, declarando-se competente o
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
para processar e julgar a ação penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006558-98.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DO JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que o crime apurado nos autos (art. 129 do CP), foi praticado na residência do casal à época dos fatos (15/07/2022), qual seja, Rua Ivan Serpa, 200, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

Salienta, ainda, que na inicial acusatória, ofertada em 16/07/2023, já consta o novo endereço residencial da vítima Patrick Fernando Melgaço Alves, localizado no bairro Maruípe, em Vitória/ES, o que gerou confusão.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante, pelas razões que a seguir exponho.

Verifiquei do caderno processual
que, à época dos fatos, o casal Patrick e Marcela residiam à Rua Ivan Serpa, 200, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

Ainda, conforme se extrai, a suposta vítima Patrick teria sido agredida por Marcela, em razão de desentendimentos matrimoniais, no interior da residência do casal, à época, na Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

Em que pese conste da inicial acusatória, datada de 13/01/2023, que o endereço da vítima situa-se no bairro Maruípe, em Vitória, trata-se, em verdade, do novo endereço de Patrick, não havendo qualquer dúvida de que os fatos tenham sido cometidos na antiga residência do casal, situada na Barra do Jucu, em Vila Velha/ES.

Dessa maneira, resta inconteste o local do fato como sendo o município de Vila Velha/ES.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, e, via de consequência, declaro o juízo d
o 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)